Tribunal: STJ
Processo: 0811298-37.2022.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839246 - PE (2025/0018885-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS
POR REDE SOCIAL DE ABRANGÊNCIA INTERNACIONAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CRIMES DOS ARTS. 241-A E
241-B DA LEI N. 8.069/90. AUTONOMIA. CONCURSO
MATERIAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CONCRETOS. REDUÇÃO DA PENA.
Inexistente omissão quando o acórdão recorrido enfrenta, de forma
1.
fundamentada, todas as teses defensivas, ainda que em sentido contrário
ao interesse da parte.
O compartilhamento de imagens de pornografia infantil por meio da
2.
rede social Facebook, de alcance internacional, atrai a competência da
Justiça Federal, sendo inviável, em recurso especial, infirmar essa
conclusão em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Os delitos previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90 são
3.
autônomos, com verbos e condutas distintos, não havendo falar em
consunção, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1168.
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em
4.
elementos concretos não inerentes ao tipo penal, como o abuso da
relação de confiança e o parentesco com as vítimas.
Ausente fundamentação idônea para a valoração negativa das
5.
consequências do crime, impõe-se a redução da pena.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51267330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 621e4405-4aa0-40ff-aa20-200371f9ae47

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 621e4405-4aa0-40ff-aa20-200371f9ae47

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839246 - PE (2025/0018885-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS
POR REDE SOCIAL DE ABRANGÊNCIA INTERNACIONAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CRIMES DOS ARTS. 241-A E
241-B DA LEI N. 8.069/90. AUTONOMIA. CONCURSO
MATERIAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CONCRETOS. REDUÇÃO DA PENA.
Inexistente omissão quando o acórdão recorrido enfrenta, de forma
1.
fundamentada, todas as teses defensivas, ainda que em sentido contrário
ao interesse da parte.
O compartilhamento de imagens de pornografia infantil por meio da
2.
rede social Facebook, de alcance internacional, atrai a competência da
Justiça Federal, sendo inviável, em recurso especial, infirmar essa
conclusão em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Os delitos previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90 são
3.
autônomos, com verbos e condutas distintos, não havendo falar em
consunção, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1168.
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em
4.
elementos concretos não inerentes ao tipo penal, como o abuso da
relação de confiança e o parentesco com as vítimas.
Ausente fundamentação idônea para a valoração negativa das
5.
consequências do crime, impõe-se a redução da pena.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R C DA S contra decisão
proferida em sede de agravo em recurso especial, na qual se conheceu parcialmente do
recurso especial interposto para, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento,
exclusivamente a fim de redimensionar as penas impostas ao agravante.
Documento eletrônico VDA51266971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:20
Código de Controle do Documento: 734c595b-88d2-4974-a622-7b8c388e414f

Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática de infrações previstas nos arts. 240 (por três vezes), 241-A e 241-B da Lei n.
8.069/90, e no art. 217-A do Código Penal (por duas vezes), sendo-lhe imposta a pena de
25 anos e 4 meses de reclusão e 318 dias-multa.
Irresignadas, a defesa e a acusação interpuseram recursos de apelação. A
defesa sustentou, em preliminar, a incompetência da Justiça Federal, por ausência de
transnacionalidade. No mérito, pleiteou o reconhecimento da consunção entre os tipos
penais, bem como a revisão da dosimetria da pena. A acusação, por sua vez, requereu
majoração da pena-base, aplicação da continuidade delitiva e redimensionamento da
fração de aumento em relação a um dos tipos imputados.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região deu parcial provimento à apelação
defensiva, para afastar a condenação quanto a um dos delitos, redimensionando a pena
para 15 anos e 1 mês de reclusão e 20 dias-multa. Foi negado provimento ao recurso da
acusação.
Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, os quais foram
rejeitados. A defesa alegou omissões quanto ao exame da consunção, da dosimetria e da
aplicação de atenuantes, tendo reiterado esses fundamentos no recurso especial interposto
posteriormente.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ao fundamento de
que a análise das matérias suscitadas dependeria do reexame de fatos e provas, o que
atrairia a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A defesa interpôs agravo contra a decisão de inadmissão. Após a apresentação
de contrarrazões e parecer da Procuradoria-Geral da República, a decisão ora agravada
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento
para redimensionar as penas para 13 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa.
No julgamento do agravo, foram afastadas majorações aplicadas aos tipos previstos na
legislação especial, mantendo-se, contudo, a valoração negativa de circunstâncias no
tocante aos delitos tipificados no Código Penal.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão monocrática
incorreu em omissão quanto à violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, diante
da alegação de que o acórdão regional deixou de enfrentar argumentos essenciais
deduzidos nos embargos de declaração, especialmente sobre a consunção entre tipos
penais e a dosimetria das penas. Alega que as matérias discutidas possuem natureza
jurídica e não demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo incabível a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Ao final, requer o provimento do agravo para que o
recurso especial seja conhecido integralmente e julgado procedente.
Documento eletrônico VDA51266971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:20
Código de Controle do Documento: 734c595b-88d2-4974-a622-7b8c388e414f

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls. 826/832):
(...) Relativamente à apontada violação à Constituição Federal, é vedado ao
Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o
exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de indevida de
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.013.375/RO, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
17/10/2022
DJe de
.
20/10/2022
Noutro giro, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em
omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com
base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e
suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese,
revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte
local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando
fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão
pela qual foram rejeitados os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão
na prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o
entendimento apresentado na decisão, situação que não autoriza a oposição de
embargos de declaração.
Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da
parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por
certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.
Vale dizer, a defesa alega que a Corte de origem foi omissa quanto à alegação
de que o compartilhamento do material ilícito teria ocorrido por meio de
mensagens
privadas
no
aplicativo
,
não
configurando
Messenger
acessibilidade transnacional. No ponto, sustenta que a competência para
processar e julgar a demanda é da justiça estadual, considerando não haver
prova de circulação internacional do material para justificar a competência
federal.
De acordo com o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 620):
"De saída, tem-se que, no julgamento do RE 628.624/SP, em
repercussão geral, o STF firmou a tese de que 'compete à Justiça
Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou
adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente
(artigos 241, 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990) quando praticados
por meio da rede mundial de computadores'.
Assim, é irrecusável, no caso concreto, a competência da Justiça
Federal para o julgamento do feito, haja vista a demonstração de que as
imagens supostamente pornográficas, envolvendo menores, foram
.
veiculadas por intermédio da rede social Facebook, de alcance mundial
Documento eletrônico VDA51266971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:20
Código de Controle do Documento: 734c595b-88d2-4974-a622-7b8c388e414f

Fica, pois, rejeitada a preliminar." (grifos aditados)
A sentença, por sua vez, destacou o seguinte (e-STJ fls. 367-373):
"Além dos 12 vídeos produzidos, o report principal incluía 70 (setenta)
arquivos com imagens de pornografia infantil , além do RG de R C DA
S. No relatório NCMEC 66946756 também foi constatada a presença de
um arquivo de exploração sexual infantil recebido pela plataforma
Messenger/Facebook (grupo ‘família de lokos’ ). De igual modo, os
relatórios NCMEC 64566127 e 44399360 também registram o
compartilhamento de imagens pela plataforma Messenger/Facebook. A
informação policial informa que a Operadora Vivo S. A noticiou à
Polícia Federal que as linhas de telefone (81) 98116-6248, (81) 98213-
5788 e (81) 98247-6717, relacionadas com o armazenamento e a
transmissão do material, eram de titularidade do cliente R C DA S.
Com base nesses dados, e depois de diligência em campo, foi deferida a
busca e apreensão na casa de R C DA S e foram apreendidos 05 (cinco)
aparelhos celulares, 1 (um) cartão de memória e 1 (um) hd de
computador (cf. Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação (fls. 406
e 407 do IPL). Foi encontrado, ainda, no quarto de R C DA S um
apetrecho que simula um pênis infantil. Antes do oferecimento dessa
denúncia criminal, o cartão de memória foi periciado e ficou
comprovada a tese da acusação em relação ao armazenamento,
aquisição, transmissão e produção de vasto conteúdo contendo
pornografia infantil. O Laudo Pericial no 442/2022 – SETEC/SR/PF/PE
( fls. 271/274 do IPL) registra que foram encontrados 252 (duzentos e
cinquenta dois) arquivos de vídeo contendo cenas pornográficas e de
sexo explícito envolvendo criança ou adolescente no cartão de memória
apreendido na residência do réu. O documento registra, ainda, que
foram encontrados outros 85 arquivos, entre fotos e vídeos, apagados e
que esses também continham cenas pornográficas ou de sexo explícito
envolvendo crianças e adolescentes. O perito identificou 3 arquivos
cujas cenas (local, roupas, ambientes, vocabulário, sotaque e
linguagem) sugerem terem sido produzidos em Pernambuco . Há,
também, o registro de que “ a partição do cartão de memória onde os
arquivos foram encontrados está formatada com o nome de ‘R C’”. De
outro lado, a Informação de Polícia Judiciária no 2241171/2022 registra
que a mãe de R C DA S, a senhora R M da S, reconheceu o sobrinho
(primo de R C DA S) como uma das vítimas do crime de estupro de
vulnerável.
(...)
O MPF imputa a R C DA S a publicação , por meio da rede social
Facebook, de imagens e vídeos contendo cenas de sexo explícito ou
pornografia envolvendo crianças e adolescentes, incluindo cenas
envolvendo as crianças B. L. S., E. L. S e R. A. F. S. A materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Relatório de Análise de
Polícia Judiciária – RAPJ no 069/2021 (fls. 5 a 19 do IPL vinculado). A
informação policial, baseada no relatório NCMEC 64566127, prova a
publicação feita na plataforma Facebook de vídeo identificado pelo
código
ctbojckg37cw0oc887008744_2926619847400569_661191672746915431
Documento eletrônico VDA51266971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:20
Código de Controle do Documento: 734c595b-88d2-4974-a622-7b8c388e414f

mp4. A autoria da publicação está igualmente comprovada porque
restou apurado que o perfil, em nome de G S , possuía os mesmos
R C DA S
dados cadastrais utilizados por
em outros perfis na mesma
No outro relatório, NCMEC 44399360, R C DA S utiliza
rede social.
outro perfil do Facebook (vinculado ao email roycesaric16@gmail.
com),
para
publicar
a
imagem
9k7dol416wowskw848386862_265793817435783_36178063281577000
jpg. Ocorre que, na data desta publicação (17.12.2018), R C DA S tinha
apenas 16 anos de idade. Logo, ao publicar, em 15.02.2020 , o vídeo
ctbojckg37cw0oc887008744_2926619847400569_661191672746915431
mp4 na rede social Facebook , o réu incidiu nas penas do artigo 241-A
da Lei no 8.069/90 . Fatos 3, 4 e 5 O MPF acusa R C DA S de ter
fotografado , filmado, registrado e produzido , em reiteradas
oportunidades, cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo as
crianças B. L. S, E. L. S e R. A. F. S, além de outras não identificadas.
(...)
As consequências destoam da normalidade do tipo, uma vez que o
compartilhamento de arquivos pela plataforma internacional Facebook
alcança número ilimitado de pessoas, em diferentes países, havendo
disseminação indiscriminada de imagens pornográficas de crianças e
adolescentes, o que contribui para o sofrimento das vítimas retratadas
." (grifos aditados)
nos arquivos
As instâncias de origem, de forma devidamente motivada, analisando os
elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório,
concluíram que efetivamente houve compartilhamento de arquivos via
Facebook, com alcance a número ilimitado de pessoas, em diferentes países,
havendo disseminação indiscriminada de imagens pornográficas de crianças e
adolescentes. Trata-se de conclusão que atrai a competência da Justiça
Federal, nos termos do art. 109, V, da Constituição Federal.
Assim, rever os fundamentos adotados, e concluir pela ausência de
constatação da internacionalidade do delito em questão, como requer a parte
recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado
em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
No que tange à consunção do delito previsto no art. 241-B, em razão de sua
absorção pelo consequente delito mais gravoso, do art. 241-A, ambos da Lei
No 8.069/90, nada há a prover, uma vez que se trata de alegação que
claramente conflita com a tese fixada quando do julgamento do Tema
Repetitivo 1168, no sentido de que "os tipos penais trazidos nos arts. 241-
A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com
verbos e condutas distintas, sendo que o crime do art. 241-B não configura
fase normal, tampouco meio de execução para o crime do art. 241-A, o que
possibilita o reconhecimento de concurso material de crimes" (REsp n.
1.970.216/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
).
3/8/2023
8/8/2023
Em relação à fixação da pena-base relativa ao crime do art. 217-A, o Tribunal
de origem apresentou a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 621-622):
"Já no tocante às penas fixadas pelo crime do art. 217-A do CP, assiste
razão ao juízo a quo ao sopesar negativamente a culpabilidade do
acusado, por ter acesso aos menores em decorrência da proximidade de
Documento eletrônico VDA51266971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:20
Código de Controle do Documento: 734c595b-88d2-4974-a622-7b8c388e414f

residências e da confiança nele depositada pelas mães. Nesse sentido,
ao abusar da confiança de que dispunha para a prática dos atos, tem-se
um comportamento mais reprovável que o normal.
Também há que ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do
crime, uma vez que as vítimas eram primos do agente. Vale frisar que
não se trata de aplicação da literalidade do art. 240, § 2o, III, do ECA
(que impõe aumento de pena quando a vítima é parente de até terceiro
grau). Afinal, as crianças possuíam entre 7 e 8 anos de idade, sendo
certo que sua capacidade de se defender era muito menor, se comparada
à de alguém mais próximo da puberdade.
Por fim, ainda no exame da pena-base referente ao art. 217-A do CP,
As consequências também merecem uma maior censura, porquanto a
conduta praticada por parente próximo (primo) acarreta distúrbios
superiores à prática idêntica realizada por desconhecidos.
(...)
No tocante ao delito do art. 217-A do CP, por não ter ocorrido o
afastamento
de
quaisquer
circunstâncias
judiciais
sopesadas
negativamente, deve a pena-base ser mantida em 11 anos de reclusão.
Com a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do mesmo
diploma, fica a pena provisória diminuída para 9 anos e 6 meses.
Seguida a trilha da sentença, incide a majorante da continuidade delitiva
(art. 71, CP), na fração de 1/6, com o que a pena privativa de liberdade
chega ao patamar definitivo de 11 anos e 1 mês de reclusão."
A sentença, por sua vez, consignou o seguinte (e-STJ fl. 374):
"Ao crime previsto no art. 217-A do Código Penal, a pena é de reclusão
de 8 a 15 anos, sem previsão de multa. A culpabilidade do acusado,
entendida como juízo de reprovação social, é mais elevada, na medida
em que o réu tinha livre acesso aos menores em decorrência da
proximidade de residências e da confiança nele depositada pelas mães.
Ao valer-se da confiança que tal circunstância lhe conferia para a
prática do ato, é certo que a atitude do acusado é mais reprovável que o
normal. Não constam registros de antecedentes criminais em desfavor
do acusado. Os motivos são inerentes ao tipo. As circunstâncias do
crime devem ser sopesadas negativamente, uma vez que as vítimas
possuíam apenas sete e oito anos de idade, ainda longe de alcançar a
A conduta social e personalidade do réu não podem ser
puberdade.
valoradas negativamente a partir dos elementos que instruem o feito. As
consequências destoam da normalidade do tipo, uma vez que a conduta
praticada por parente próximo (primo) acarreta distúrbios superiores à
Por fim, quanto ao
prática idêntica realizada por desconhecidos.
comportamento da vítima , observa-se que em nada contribuiu para que
o agente praticasse o delito. Em vista do exposto, fixo a pena-base em
11 (onze) anos de reclusão." (grifos aditados)
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar
que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do
julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
Documento eletrônico VDA51266971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:20
Código de Controle do Documento: 734c595b-88d2-4974-a622-7b8c388e414f

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-
base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em
elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas,
genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua
exasperação. Precedentes: HC n. 272.126 /MG, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; REsp n.
8/3/2016
17/3/2016
1.383.921/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
; e HC n. 297.450/RS,
16/6/2015
25/6/2015
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/10/2014
.
29/10/2014
No caso, a culpabilidade está devidamente fundamentada, considerando
que foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para
elevação da pena-base do acusado, notadamente o fato de ele ter se
aproveitado de sua relação de parentesco e confiança com as vítimas para a
realização dos crimes em análise, o que demonstra uma reprovabilidade
superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado.
No tocante à análise das circunstâncias do crime, há de se aferir a maior ou
menor gravidade do crime em razão do modus operandi.
Vale dizer que, com relação à intensificação da pena-base proveniente da
idade das vítimas, crianças de 7 e 8 anos, este STJ admite que a
vulnerabilidade das vítimas seja aferida em graus, não havendo
necessariamente equivalência entre crianças e adolescentes. Portanto, o fato
de o tipo penal contemplar exclusivamente vítimas menores de 14 anos não
impede que a culpabilidade seja graduada, no caso concreto, conforme a idade
das vítimas. Quanto ao tema, destaco o seguinte aresto:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
VÍTIMAS IRMÃOS GÊMEOS QUE CONTAVAM COM 9 ANOS À
. CRIME COMETIDO PELO PADRASTO.
ÉPOCA DOS FATOS
VÍTIMAS
QUE
REGISTRARAM
ALTERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE.
REVOLTA
E
AGRESSIVIDADE.
CULPABILIDADE
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. 1. Diz-se que a idade da vítima no crime de estupro de
vulnerável é circunstância elementar do tipo penal, o que reduz as
possibilidades de que essa mesma idade seja sopesada para o aumento
da basal. Há, no entanto, nuances que podem e devem influenciar o
aumento, sob pena de ficar afastada a análise acerca da maior ou menor
reprovabilidade da conduta do agente. 2. Não se pode tratar igualmente
o agente que pratica violência sexual contra crianças e aquele que a
comete contra um adolescente, pois, muito embora o ato seja praticado
contra vítima vulnerável, a vulnerabilidade da vítima também deve ser
contada em graus, em estágios. 3. No âmbito do artigo 59 do Código
Penal a culpabilidade deve ser entendida como o grau de
reprovabilidade da conduta no contexto em que foi cometido o delito,
devendo ser considerada a realidade fática em sua inteireza. Assim, a
idade das vítimas deve influenciar na fixação da pena-base, em
observância ao princípio da proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA51266971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:20
Código de Controle do Documento: 734c595b-88d2-4974-a622-7b8c388e414f

4. Contrariamente ao alegado pela defesa, as consequências do delito
não se limitaram à insatisfação das vítimas com a continuidade do
relacionamento da genitora. Foi devidamente certificado que as crianças
tiveram mudança de personalidade e passaram a agir com revolta e
agressividade, brigam demais e choram demasiadamente sempre que
relembram os abusos. 5. As vítimas experimentaram trauma grave de
natureza emocional, perturbação psicológica e abalo duradouro. Por
óbvio que houve outros desdobramentos que não podem ser
considerados como decorrência natural do tipo penal. Assim, o aumento
na primeira fase se justifica. Precedentes. 6. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC n. 677.747/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/6/2022
.) (grifos aditados)
20/6/2022
Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual
efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a
majoração da pena, uma vez que, além de o réu ser primo das vítimas, estas
eram crianças, no caso com apenas 7 e 8 anos, fundamentos a aumentar a
reprovabilidade da prática delitiva.
Por outro lado, observo que não foi apresentada fundamentação idônea para a
valoração negativa das consequências do crime. No ponto, ressalto que
é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a referência
inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a
valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que
algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento" (AgRg
no HC 455.454/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
23/10/2018
31/10/2018
No caso, as instâncias ordinárias apontaram, sem base em laudos
psicossociais, tampouco em qualquer dado concreto, "que a conduta praticada
por parente próximo (primo) acarreta distúrbios superiores à prática idêntica
realizada por desconhecidos". No entanto, não se pode justificar a
exasperação da pena-base "sem fundamentação idônea ou estudo psicossocial
que demonstre maior reprovabilidade" (REsp n. 2.153.204/PA, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/2/2025
).
26/2/2025
Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do recurso apenas para decotar a
circunstância judicial relativa às consequências do crime.
Passo à nova dosimetria da pena relativa aos crimes do art. 217-A.
Observo que as instâncias de origem adotaram, como critério de incremento
da pena-base por circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1
/8 da mínima estipulada. Assim, mantendo o mesmo critério, e considerando a
manutenção de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
10 anos de reclusão.
Não há agravantes, mas houve o reconhecimento, em segunda instância,
da atenuante genérica decorrente do fato de o agente contar com menos de 21
anos ao tempo dos fatos (art. 65, I, do CP), razão pela qual reduzo a pena, em
1/6, para 8 anos e 4 meses de reclusão. Seguida a trilha da sentença e do
Documento eletrônico VDA51266971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:20
Código de Controle do Documento: 734c595b-88d2-4974-a622-7b8c388e414f

acórdão impugnado, incide a majorante da continuidade delitiva (art. 71, CP),
na fração de 1/6, com o que a pena privativa de liberdade chega ao patamar
definitivo de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.
Dessa forma, considerando os demais crimes praticados (arts. 241-A e 241-B
da Lei no 8.069/90) e mantidos os demais critérios do acórdão impugnado, nos
termos do artigo 69 do Código Penal, a pena total resulta em 13 anos, 8 meses
e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa.
Por essas razões,
do agravo para
do recurso
conheço
conhecer em parte
especial, e, nesta extensão,
apenas para reduzir as
dar-lhe parcial provimento
penas totais do réu (pelos crimes dos arts. 241-A e 241-B da Lei no 8.069/90,
e 217-A do Código Penal) para 13 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, mantidos os demais termos do
acórdão impugnado.
Como se vê, a decisão agravada afastou de forma fundamentada a existência
de omissão no acórdão recorrido, esclarecendo que as questões suscitadas pela defesa
foram enfrentadas e decididas com base em fundamentação suficiente e coerente, ainda
que em sentido contrário aos interesses da parte. A simples discordância quanto ao
resultado do julgamento não configura negativa de prestação jurisdicional.
O agravo em recurso especial foi conhecido apenas em parte, exatamente na
extensão em que se vislumbrava questão jurídica apta ao exame na via especial,
notadamente a dosimetria das penas. Nesta extensão, houve o redimensionamento das
sanções, com exclusão de valorações desfavoráveis em relação aos crimes previstos na
legislação especial.
No tocante às demais matérias, a pretensão recursal demandaria reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ. A apreciação da existência de transnacionalidade, da relação entre
os fatos imputados e da consunção entre tipos penais exige incursão na moldura fática
dos autos, cujos contornos foram fixados pelo Tribunal de origem.
Oportuno anotar, por fim, que "para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas
da causa" (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
8/8/2022
Dessa forma, ausente qualquer equívoco na decisão agravada ou omissão a ser
suprida, impõe-se a sua manutenção.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51266971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:20
Código de Controle do Documento: 734c595b-88d2-4974-a622-7b8c388e414f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0018885-2
AREsp 2.839.246 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08112983720224058300 8112983720224058300
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426051555607401:04=0@
2025/0018885-2 - AREsp 2839246 Petição : 2025/0064472-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:47:19
Código de Controle do Documento: 6F4278E0-5868-461E-B14C-1F451DAF24D7